Tribunal: TJMT
Processo: 1027722-51.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027722-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ROSAL - CPF: 632.603.872-34 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não configura sentença
ultra petita
a condenação ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT em montante superior ao requerido na inicial, uma vez que se trata de mera estimativa e, ademais, o arbitramento do valor exige apuração em perícia médica judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$
7.087,50
(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
contudo, deverá ser reduzido para o montante de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), tendo em vista o recebimento administrativo, conforme evidenciado nos autos.

Deverá o valor acima ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, bem como ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC
”.

A apelante alega julgamento
ultra petita
, uma vez que na inicial foi atribuído à causa o valor de R$3.037,50 e fixada a condenação em R$5.400,00.

Contrarrazões no ID. 194497198.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega julgamento
ultra petita
uma vez que a indenização foi definida em valor superior ao requerido na inicial (R$3.037,50).

No entanto, no caso concreto o arbitramento da reparação em quantia acima do pleiteado pelo autor não configura julgamento
ultra petita,
visto que o verdadeiro percentual da invalidez só é conhecido após a perícia técnica.

O cálculo realizado na primeira instância está baseado na conclusão da perícia médica, e foi aplicada adequadamente a tabela anexa à Lei n. 6.194/74.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - CONDUTOR NÃO HABILITADO - IRRELEVÂNCIA - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA - VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERA ESTIMATIVA - INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

Não configura sentença ultra petita a condenação à indenização do seguro obrigatório DPVAT em montante superior ao valor atribuído à causa na petição inicial, porquanto, além de se tratar de mera estimativa, cuida-se de indenização que demanda apuração por meio de perícia médica a ser realizada em juízo
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006761-26.2020.8.11.0041, julgamento em 30-9-2021).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e deixo

de majorar os honorários advocatícios, pois já estabelecidos no máximo admitido pela legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024